Tribunal: TJDFT
Processo: 0740827-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740827-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANDRE DE MELO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que fixou multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Explica que após o autor informar que teria medicamento apenas até o dia 30 de agosto e que o laboratório não lhe retornou quando contatado, foi proferida decisão fixando multa por descumprimento. Em razão da resposta do laboratório busca o efeito suspensivo para revogar integralmente a decisão que majorou a multa diária. Pugna ainda pela redução do valor fixado como limite da multa, bem como dilação do prazo para cumprimento. Informa que o fumus boni iuris está na violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e na vedação do enriquecimento sem causa. Defende que a multa cominatória deve ser razoável. Ressalta que o periculum in mora é ainda mais evidente, pois a manutenção da multa no valor fixado gera um acúmulo grande em pouco espaço de tempo, tornando a obrigação inexequível e desproporcional. Argumenta que, sem dúvida as astreintes são um importante instrumento processual de natureza coercitiva, destinadas a compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Sua finalidade não é indenizar ou punir, mas vencer a resistência do devedor da obrigação. Sustenta que a decisão agravada não só majorou a multa para R$5.000,00 (cinco mil reais) diários, o que já é desproporcional pois o valor atribuído à causa é de R$8.000,00 (oito mil reais), o mais grave foi fixar o limite em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Adverte que a operadora de plano de saúde não pode comercializar ou estocar medicações, por isso contrata empresa especializada neste serviço. O trâmite da distribuidora, entre a compra e entrega do medicamento, leva de 3 a 7 dias, por isso é impossível cumprir a obrigação em prazo menor. Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada em relação à majoração da multa e seu limite, até o julgamento deste agravo. Alternativamente que a multa seja fixada em valor razoável, sugerindo o valor anterior de R$2.000,00 (dois mil reais). No mérito busca a reforma da decisão agravada. Preparo apresentado (ID 76552888). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. As astreintes previstas no art. 537 do Código de Processo Civil, são um meio de coerção indireta, com objetivo de compelir a parte no cumprimento de obrigação de fazer. Por sua natureza inibitória deve ser fixada em valor que desestimule a inércia do devedor, sem ensejar o enriquecimento ilícito do credor. Sua fixação deve se pautar nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do ofensor, a natureza da obrigação e a gravidade do bem jurídico tutelado Após análise dos autos originários, em que pese a petição da agravante noticiando a autorização do fornecimento do medicamento datada de 23 de setembro, informando a disponibilização a partir de 16 de setembro, em seguida a parte autora informa a continuação do descumprimento. Nestes casos de descumprimento reiterado pela operadora de plano de saúde, tem-se mantido as multas fixadas ou aumentado seu valor, como no caso dos autos. Por ora a sanção fixada atende ao efetivo poder coercitivo buscado, a redução significaria um incentivo ao descumprimento de decisões judiciais. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital